Tribunal: STF
Processo: HC 225078
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edson Antonio de Moura, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 745.410/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista que a sentença de pronúncia teria se baseado unicamente em elementos produzidos durante a fase pré-processual.



    Asseveram inexistir “apontamento de qualquer indício de autoria idôneo” e que há, em verdade, testemunha de “ouvir dizer (hearsay rule)” não havendo provas aptas a autorizar a sequência do processo.



    Requerem, 



    a) LIMINARMENTE, seja determinado o sobrestamento do processo criminal nº 5001208-33.2018.8.21.0101, em trâmite na 1ª Vara Judicial da Comarca de Gramado - RS, eis que demonstrada a probabilidade do direito (potencial nulidade da sentença de pronúncia) e o risco ao resultado útil do processo (caso seja designada nova sessão de julgamento na pendência de apreciação do presente writ). 



    b) no mérito, seja o Paciente despronunciado das imputações constantes na denúncia criminal, nos termos do art. 414 do CPP



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO E ESTELIONATO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLETADOS NA FASE INQUISITORIA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. No caso em análise, a sentença de pronúncia não teve por base apenas elementos coletados na fase inquisitorial, foi realizada a oitiva judicial das testemunhas, da informante, bem como do réu, sendo, sobretudo, destacada a contradição na versão apresentada por este sobre a negociação referente à venda de imóvel, que teria culminado no crime de homicídio. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, a qual compete ao Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    2. "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (RHC 47.361/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2018). Assim, tendo sido analisado o ponto central na decisão agravada, qual seja, a suposta inidoneidade em pronúncia baseada apenas em elementos advindos da fase inquisitorial, não assiste razão à defesa na alegação de que a decisão seria inidônea por falta de análise de tópicos específicos. Ademais, o tema relacionado ao constrangimento ilegal por ter sido utilizada prova testemunhal indireta para fundamentar a decisão de pronúncia não foi submetido à apreciação da Corte estadual. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.(Doc. 11)”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto, 



    “(...)



    Ademais, o tema relacionado ao constrangimento ilegal por ter sido utilizada prova testemunhal indireta para fundamentar a decisão de pronúncia não foi submetido à apreciação da Corte estadual. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância”



    (...)



    Vê-se, desse modo, que as matérias suscitadas nesta impetração, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros. 



    Ademais, quanto à alegada ausência elementos indicativos da autoria delitiva, consignou o eminente Relator no STJ que, 



    “No caso em análise, a sentença de pronúncia não teve por base apenas elementos coletados na fase inquisitorial, foi realizada a oitiva judicial das testemunhas, da informante, bem como do réu, sendo, sobretudo, destacada a contradição na versão apresentada por este sobre a negociação referente à venda de imóvel, que teria culminado no crime de homicídio. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, a qual compete ao Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri”



    Esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Perfilha esse entendimento:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente